Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a sua origem lícita ou, pelo menos, que tenha agido de forma culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação.
2. As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo do apelante na aquisição/ocultação/transporte, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa.
3. Em se tratando de réu reincidente, mesmo para os casos de penas abaixo de quatro anos de reclusão, adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal c/c a súmula 269 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido